Tribunal: STF
Processo: ADI 6418
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MEDIDA ACAUTELADORA – ARTIGO 12 DA LEI Nº 9.868/1999 – JULGAMENTO DEFINITIVO.
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior prestou as seguintes informações:
    Associação Nacional dos Profissionais e Empresas Promotoras de Crédito e Correspondentes no País – ANEPS ajuizou esta ação direta, com pedido de liminar, buscando seja declarada a incompatibilidade, com a Constituição Federal, da Lei nº 4.620, de 25 de outubro de 2019, do Estado de Rondônia. Eis o teor da norma impugnada:
    Artigo 1º. Fica vedado às instituições financeiras ofertar e celebrar contratos de empréstimo, de qualquer natureza, com aposentados e pensionistas, por meio de ligação telefônica, no âmbito do Estado de Rondônia.
    Artigo 2º. Em caso de descumprimento, a instituição financeira será multada em 1.500 (mil e quinhentas) UPF/RO.
    Parágrafo único. A reincidência na infração, ocorrendo dentro do mesmo ano fiscal, resultará na cassação da inscrição estadual da instituição financeira.
    Artigo 3º. Essa Lei entra em vigor na data de sua publicação.
    Ressalta a própria legitimidade, reportando-se ao artigo 103, inciso IX, da Lei Maior, tendo em vista a condição de entidade de classe de âmbito nacional. Justifica a pertinência temática no fato de o dispositivo atacado afetar diretamente interesses das categorias representadas.
    Articula com a inconstitucionalidade formal, sustentando violada a competência privativa da União para legislar sobre Direito Civil, sistema monetário, política de crédito, seguridade social e propaganda comercial, a teor do artigo 22, incisos I, VI, VII, XXIII e XXIX, da Constituição Federal. 
    Aduz inobservados os princípios da livre iniciativa, valorização do trabalho humano, livre concorrência, defesa do consumidor e busca do pleno emprego, previstos nos artigos 1º, inciso IV, e 170, cabeça e incisos IV, V, e VIII, da Carta da República. Conforme assevera, o ato implica cerceamento da condição de consumidor dos aposentados, pensionistas e beneficiários do Instituto do Seguro Social – INSS, além de dificultar o acesso a empréstimos e demais serviços bancários.
    Realça o impacto direto da norma no mercado de crédito e na atuação dos correspondentes de instituições financeiras, destacando o potencial fechamento de postos de trabalho e a diminuição da competição. Frisa inviabilizado o alcance de regiões periféricas e Municípios desprovidos de agência bancária. Segundo narra, o empréstimo consignado ao aposentado representa quase oitenta por cento das operações intermediadas. Aponta o agravamento do quadro, considerado o isolamento social decorrente da pandemia de covid-19.
    Menciona os artigos 37, 46, 49, 52 e 67 do Código de Defesa do Consumidor, atinentes aos mecanismos de tutela no âmbito da publicidade abusiva e da contratação de empréstimos bancários.
    Sob o ângulo do risco, assinala a exposição da população idosa à contaminação pelo novo coronavírus, uma vez privados os indivíduos da contratação de empréstimo por meio telefônico. Salienta o prejuízo aos correspondentes de instituições financeiras.
    Requer, liminarmente, a suspensão da eficácia da Lei nº 4.620, de 25 de outubro de 2019, do Estado de Rondônia. Busca, alfim, a declaração de inconstitucionalidade. 
    2. A racionalidade própria ao Direito direciona no sentido de aguardar-se o julgamento definitivo.
    Aciono o disposto no artigo 12 da Lei nº 9.868/1999. Providenciem as informações, a manifestação da Advocacia-Geral da União e o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    3. Publiquem.
Brasília, 14 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator